Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-20.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE QUATRO IOGURTES – EQUÍVOCO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AO REALIZAR A COBRANÇA DE VINTE E QUATRO UNIDADES DO PRODUTO ADQUIRIDO – OFERTA DE VALE-COMPRA DA DIFERENÇA – OPÇÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR – PRETENSÃO DESCABIDA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE QUATRO IOGURTES – EQUÍVOCO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AO REALIZAR A COBRANÇA DE VINTE E QUATRO UNIDADES DO PRODUTO ADQUIRIDO – OFERTA DE VALE-COMPRA DA DIFERENÇA – OPÇÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR – PRETENSÃO DESCABIDA – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO DE PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000222-20.2017.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante VALTAIR
ANTONIO DA PAIXÃO, é apelado TAKA SUPERMERCADO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000222-20.2017.8.26.0045
Apelação Cível no 1000222-20.2017.8.26.0045 -Voto no 36151
2
Apelante: Valtair Antonio da Paixão (Justiça Gratuita)
Apelada: Taka Supermercado Ltda
Comarca: Arujá - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Sérgio Ludovico Martins
AÇÃO
COMINATÓRIA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
COMPRA E VENDA DE QUATRO IOGURTES

EQUÍVOCO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
AO REALIZAR A COBRANÇA DE VINTE E QUATRO
UNIDADES DO PRODUTO ADQUIRIDO OFERTA DE
VALE-COMPRA DA DIFERENÇA
OPÇÃO ACEITA
PELO CONSUMIDOR PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM
DOBRO
DO
VALOR
COBRADO
A
MAIOR

PRETENSÃO DESCABIDA
INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA AO DIREITO DE PERSONALIDADE

AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36151
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que julgou improcedente a ação cominatória com pedido de
indenização por danos materiais e morais fundada em compra e venda
de iogurtes, impondo ao autor o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atribuído à causa, ressalvada a gratuidade da justiça.
O autor pretende a reforma do julgado alegando que
a recusa da ré em restituir imediatamente o valor que lhe foi
indevidamente cobrado, obrigando-o a aceitar vale-compra e, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000222-20.2017.8.26.0045
Apelação Cível no 1000222-20.2017.8.26.0045 -Voto no 36151
3
conseguinte, a adquirir produtos em seu estabelecimento, causou-lhe
grande angústia, humilhação, transtorno e decepção, configurando dano
moral indenizável.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Segundo narrativa da inicial, em 23.12.2016, o autor
adquiriu nas dependências da loja ré quatro unidades do iogurte da
marca activia, cujo valor unitário era R$ 0,99, mas que, após o
pagamento respectivo, verificou ter sido realizada a cobrança de vinte e
quatro unidades, no valor total de R$ 23,76. Ao solicitar o estorno da
diferença do valor pago a maior, teve o seu pedido negado, tendo-lhe
sido concedida a opção de aceitar um vale-compra no valor de R$ 19,80.
Diante do total desrespeito com o consumidor, da situação vexatória e
humilhante sofrida, ajuizou a presente ação objetivando a condenação da
ré ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Ao contestar a ré afirma não ter se negado a realizar
a devolução da quantia cobrada a maior, além do que o autor aceitou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000222-20.2017.8.26.0045
Apelação Cível no 1000222-20.2017.8.26.0045 -Voto no 36151
4
vale-compra sem qualquer ressalva, o que faz indevido o pleito de
restituição de valores. Argumenta, ainda, a inexistência de qualquer
ilicitude em sua conduta capaz de gerar dano moral indenizável.
Pois bem. Muito embora não se ignore o equívoco
praticado pelo estabelecimento comercial consistente na cobrança de
valor superior à compra efetivamente realizada pelo consumidor,
entendo que eventuais aborrecimentos e chateações daí decorrentes, por
si só, não são suficientes a ensejar reparação por danos morais.
O documento de fl. 12 corrobora a narrativa do
próprio autor de que aceitou o vale-compra da diferença do valor que lhe
foi cobrado a maior, não sendo o depoimento de sua testemunha
suficiente a comprovar ter sido ele coagido a aceitá-lo. Neste aspecto,
aliás, como bem consignado pelo juiz de primeiro grau “Malgrado
argumente que fora constrangido a aceitar o referido vale-compras,
caso discordasse tão frontalmente quanto relata da compensação
oferecida, teria recusado e se socorrido dos meios judiciais cabíveis,
como agora faz”.
Tem-se, pois, que o autor optou pelo recebimento de
vale-compra no valor da diferença cobrada a maior, providência que foi
ultimada pela ré na mesma oportunidade, sendo a razão de sua
insatisfação apenas a suposta negativa de opção de restituição imediata
da diferença em dinheiro, fato que não restou comprovado nos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000222-20.2017.8.26.0045
Apelação Cível no 1000222-20.2017.8.26.0045 -Voto no 36151
5
relevando
salientar
que
as
imagens
do
circuito
interno do
estabelecimento não seriam aptas a comprová-la.
Ademais, não vislumbro ilicitude na conduta da
empresa-ré ao oferecer o vale-compra ao cliente, o qual, frise-se, foi por
ele aceito sem qualquer ressalvas, fato que, por si só, não é capaz de
trazer qualquer repercussão negativa na esfera privada do indivíduo, não
se qualificando como ofensa grave e relevante capaz de produzir
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente em seu psiquismo.
Nesta perspectiva, não há como admitir possam os
inconvenientes suportados pelo autor representar afronta a direito da
personalidade, não se prestando à configuração de ofensa moral, sendo
inviável, por conseguinte, o deferimento da indenização pretendida, ante
a ausência de dano moral indenizável.
Destarte,
cumpre
observar
que,
diante
dos
fundamentos expostos e, a despeito de a controvérsia instalada ser
nitidamente de consumo, mesmo com a aplicação das normas protetivas
previstas no Código de Defesa do Consumidor, outra não poderia ser a
solução da demanda senão a improcedência do pleito indenizatório, o
que faz correta a sentença de primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000222-20.2017.8.26.0045
Apelação Cível no 1000222-20.2017.8.26.0045 -Voto no 36151
6
apelação e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do
valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do
referido diploma legal, por ser o autor beneficiário da gratuidade da
justiça.
ANDRADE NETO
Relator